Tribunal: TJES
Processo: 5000690-02.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-02.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE DE SOUZA ROCHA MOURA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRATATIVAS REALIZADAS DIRETAMENTE COM O VENDEDOR POR WHATSAPP, FORA DA PLATAFORMA SHOPEE. PAGAMENTO EFETUADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE BOLETO. NEGOCIAÇÃO ENTRE PESSOAS FÍSICAS VIA “WHATSAPP”. PLATAFORMA RÉ QUE FUNCIONOU TÃO SOMENTE COMO VITRINE ONLINE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTERMEDIOU O PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000690-02.2024.8.08.0002

Recorrente: LUCIENE DE SOUZA ROCHA

Recorridos: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRATATIVAS REALIZADAS DIRETAMENTE COM O VENDEDOR POR WHATSAPP, FORA DA PLATAFORMA SHOPEE. PAGAMENTO EFETUADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE BOLETO. NEGOCIAÇÃO ENTRE PESSOAS FÍSICAS VIA “WHATSAPP”. PLATAFORMA RÉ QUE FUNCIONOU TÃO SOMENTE COMO VITRINE ONLINE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTERMEDIOU O PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, oriundo de compra online não concretizada, de uma
Smart TV LED 65 Samsung
e de um
painel de TV
que nunca foram entregues.

2.
A recorrente, após iniciar a compra de uma Smart TV na plataforma Shopee, foi contatada por um suposto vendedor via WhatsApp para concluir a negociação fora do aplicativo. O pagamento, totalizando R$ 1.850,00, foi efetuado via boleto bancário em favor de conta do Banco C6, em nome da beneficiária Smart Vision. O pedido no aplicativo foi cancelado e a loja vendedora foi banida da plataforma. A consumidora tentou obter o reembolso junto à Shopee, mas foi informada que não havia cobertura para pagamentos realizados fora dos canais oficiais.

3.
Contrarrazões interpostas, id’s 13752841, 13752842 e 13752843.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de e-commerce, a instituição financeira e a suposta loja vendedora podem ser responsabilizadas por danos decorrentes de transação de compra e venda realizada e paga fora do ambiente digital da plataforma, diretamente entre o consumidor e o vendedor.

III. DA PRELIMINAR

5.
Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas pelas recorridas, deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC, para de imediato adentrar ao mérito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No que tange ao mérito, a análise detida dos autos revela a improcedência do pleito autoral. Explico.

7.
À luz da teoria da aparência, a relação dos autos é abrangida pelos regramentos contidos no
Código de Defesa do Consumidor
, equiparando-se a autora à figura de consumidora, nos termos do que preceitua o artigo 17 do
CDC
. No caso dos autos, todavia, resta configurada a hipótese de excludente de responsabilidade prevista no artigo
14
,
§ 3º
, inciso
II
, do
CDC
.

8.
A própria autora, em sua petição inicial, confessou que negociou diretamente com o vendedor e aceitou pagar boleto emitido fora da plataforma da Shopee, ou seja, a demandante não tomou as devidas precauções para efetuar o pagamento.

9.
Também não encontra razão de ser o pleito de reparação em face da instituição financeira, que mantém a conta do beneficiário do boleto bancário, pois não responde pelo negócio realizado entre terceiros, inexistindo qualquer evidência de falha na prestação do serviço. A situação espelhada configura, em verdade, culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima.

10.
À vista disso, e em que pese as alegações recursais de que a negociação teve início no plataforma da Shopee, não há como responsabilizar esta pelos fatos narrados na inicial, haja vista que a referida ré funcionou, tão somente, como uma vitrine online, sem participar das negociações, tendo a recorrente saído da plataforma para prosseguir com as tratativas e realizar o pagamento

11.
Isso, pois, os elementos carreados nos autos revelam a existência de fraude praticada por terceiros, sem qualquer participação das requeridas em prol da concretização do evento danoso, tendo a requerente realizado tratativas diretamente com o vendedor por whatsapp, repiso, fora da plataforma Shopee, e efetuado o pagamento para terceiro através de boleto, sem qualquer participação das rés.

12.
É, assim, impossível estabelecer um nexo direto de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e qualquer conduta das rés, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo
14
,
§ 3º
, inciso
II
, do
CDC
. No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA EFETUADA FORA DA PLATAFORMA SHOPEE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA QUE COMPÕE O MÉRITO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ARTIGO
1.013
,
§ 3º
,
I
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TRATATIVAS REALIZADAS DIRETAMENTE COM O VENDEDOR POR WHATSAPP, FORA DA PLATAFORMA SHOPEE. PAGAMENTO EFETUADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE PIX. RECORRIDA QUE FUNCIONOU TÃO SOMENTE COMO VITRINE ONLINE.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal -
0001791-04.2022.8.16.0069
- Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 17.03.2023). (Grifou-se)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA EFETUADA FORA DA LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PLATAFORMA SHOPEE.
INGERÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO.
REQUERIDA ATUOU APENAS NA EXPOSIÇÃO DO PRODUTO. PAGAMENTO REALIZADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE PIX. TRATATIVAS REALIZADAS COM O VENDEDOR POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ SOBRE OS. DANOS NARRADOS. IMPROCEDÊNCIA.
conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000876-52.2022.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 24.10.2022). (Grifou-se)

13.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Inexiste nexo causal entre o dano sofrido pela consumidora e a atuação das requeridas, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiros, e as tratativas e o pagamento do produto ocorreram fora dos canais oficiais da plataforma de marketplace.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3º, II, e 17; CPC, arts. 488 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001791-04.2022.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 17.03.2023); TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000876-52.2022.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 24.10.2022).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)